Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735080-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CAMPOS ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERÔNICA CAMPOS ARAÚJO contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0708474-31.2025.8.07.0014, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Sotatercept (Winrevair). Em suas razões recursais, a agravante narra ser beneficiária, desde 27/03/2018, do plano de saúde CASSI Família II, administrado pela ré, com pagamentos em dia e situação regular. Também afirma ser portadora de hipertensão arterial pulmonar grave, associada a cardiopatia congênita, quadro raro, crônico e progressivo, atualmente em estágio avançado (Classe Funcional IV – OMS), com insuficiência cardíaca grave e risco iminente de óbito. Aduz que a evolução desfavorável da doença a levou ao estado clínico atual, estando internada e com sua condição se agravando, o que demanda uma intervenção imediata. Sustenta que os medicamentos convencionais de alto custo fornecidos parcialmente pelo SUS não foram eficazes em estabilizar seu quadro de saúde, tornando essencial a introdução imediata do Sotatercept (Winrevair), aprovado pela ANVISA e indicado para casos como o da requerente, conforme estudos clínicos relevantes que menciona. Segundo defende, o medicamento citado seria a única alternativa capaz de estabilizar a doença, reduzir a sobrecarga cardíaca, melhorar a capacidade funcional e viabilizar eventual transplante cardiopulmonar, alternativa definitiva de tratamento, havendo risco iminente de óbito. No entanto, o fornecimento da medicação teria sido negado pela operadora agravada, por meio de fundamentação genérica. Assevera que o fato de estar internada, em vez de afastar a urgência, a confirma, demonstrando a gravidade do quadro de forma a justificar a tutela de urgência requerida. Outrossim, que a periodicidade de administração do fármaco (a cada três semanas) não deve servir como obstáculo ao deferimento da tutela de urgência, visto ser a única alternativa terapêutica identificada pela equipe médica para conter o avanço da doença. Quanto ao custo do medicamento e ao periculum in mora inverso mencionado na decisão agravada, argumenta que a ré agravada é entidade robusta e sabidamente mais forte na relação contratual, além de que a ponderação sobrepôs interesses patrimoniais à conservação da dignidade e da vida da agravante. Quanto à probabilidade do direito, insurge-se contra a decisão agravada no que concerne ao uso domiciliar do medicamento, alegando que o §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, introduzido pela Lei no 14.454/2022, sem distinguir o local de administração do medicamento, estabelece que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente e não constante do rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora sempre que houver comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Ressalta, no entanto, que a medicação já foi aprovada pela ANVISA. Ademais, que a prescrição médica e a apresentação dos estudos acostados aos autos seriam suficientes ao enquadramento na previsão legal trazida pelo dispositivo (§13 do art. 10 da Lei no 9.656/98). Destaca, ainda, que o fornecimento do medicamento Sotatercept (Winrevair) não constitui ato estatal ou de responsabilidade do SUS, mas obrigação contratual da operadora de planos privados de assistência à saúde, quando presentes os requisitos de prescrição médica e comprovação científica de eficácia, nos termos legais. Assim, destaca que a demanda originária é de natureza privada, voltada unicamente ao cumprimento da obrigação legal e contratual da ré agravada, na forma da Lei no 14.454/2022. A despeito de a internação estar sendo custeada pelo SUS, argumenta que isso não exonera a operadora de saúde de fornecer o medicamento prescrito, antes, constitui elemento adicional a evidenciar a necessidade de cumprimento da obrigação. Entendendo presentes os requisitos legais (arts. 300 e 1.019, I, do CPC), requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento, independentemente de caução, sob pena de perecimento do direito à saúde e à vida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, forneça à agravante o medicamento Sotatercept (Winrevair), conforme prescrição médica, garantindo a continuidade do tratamento indicado. Preparo regular – Id 75362694. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante, a despeito de sua relevância para a análise do mérito, não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Conforme consta do laudo médico mais recente, no Id 246843517, p. 4, de 19/08/2025, a agravante se encontra internada desde 04/08/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Destacou, no entanto, tratar-se de “paciente com contraindicação a realizar transplante coração-pulmão devido plaquetopenia essencial desde a infância”, o que afasta a alegação da urgência da medicação para viabilizar uma melhora do quadro clínico para possível e iminente transplante. Essa conclusão não é estranha à própria agravante, cujas razões recursais oscilam entre a necessidade premente do medicamento e o argumento de que “o perigo da demora, em matéria de saúde, não se restringe ao risco imediato de vida, devendo abranger os efeitos deletérios de longo prazo sobre o bem-estar físico, mental e social, em consonância com a dignidade da pessoa humana” (p. 15). O relatório médico expedido pelo Hospital Universitário de Brasília, por sua vez, destaca que “A inclusão do Sotatercept à terapia atual oferece a única perspectiva de modificar a história natural da doença neste estágio avançado, proporcionando a oportunidade de melhora clínica, redução da mortalidade e aumento da qualidade de vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade” - Id 246843517, p. 3. Sem adentrar ao mérito da eficácia da quarta medicação que se pretende adicionar ao processo terapêutico (Sotatercept), o que se dessume da documentação que instrui a inicial, pelo menos em cognição sumária, é que o quadro clínico da agravante, a despeito da gravidade, encontra-se controlado pelos cuidados intensivos recebidos na internação e a nova medicação prescrita visa a uma possível reversão ou melhora do quadro no curso do novo tratamento, com ministração de doses em intervalos de três semanas, como destacado na decisão agravada (uso contínuo). Não se constata, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar, ao menos, o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Ademais, considerando ainda tratar-se de medicação de alto custo - Id 246883874: R$ 50.729,36 -, é recomendável o estabelecimento de contraditório mínimo. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente a ponto de autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a matéria, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerida e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora